Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734020-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOVENTINO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0030660-92.2016.8.07.0018, em que contende contra JOVENTINO RODRIGUES. A decisão agravada determinou a emenda da inicial a fim de que seja apresentada a qualificação completa de todos os herdeiros indicados na certidão de óbito de Id 236932295 (ID 240355218): “A petição de Id 243398317 não atende ao determinado em Id 232878238. Analisando a certidão de óbito de Id 236932295, verifica-se que o autor da herança era casado ao tempo do óbito com a Sra. MARIA CANDIDA DAS DORES e deixou 9 (nove) filhos: Sebastião, Maria, Helena, Lurdes, Anna, José, Nilza, Rubens e Joventino. No entanto, consta averbação na certidão de casamento (Id 236932297) que a Sra. MARIA CANDIDA DAS DORES faleceu em 06/09/1987. Ressalta-se que o polo passivo da presente execução é ocupado pelo Espólio de Joventino Rodrigues, cuja representação cabe ao inventariante ou ao administrador provisório. Quanto à administração provisória, é ônus da parte interessada comprovar, ainda que indiciariamente, que a pessoa indicada se enquadra em alguma das hipóteses do art. 1.797 do CC/02. Especificamente quanto à hipótese do inciso II, o legislador definiu um fato específico para atribuir a um dos herdeiros tal função, que é ele estar na posse e administração dos bens da herança. E o ônus da prova de tal fato é da parte interessada, não cabendo qualquer tipo de presunção, ainda que sob a justificativa da cooperação. Assim, não havendo inventário em curso, nem indício a respeito das hipóteses do art. 1.797 do CC/02, o espólio deve ser representado por toda coletividade de herdeiros, sendo ônus da parte interessada sua devida indicação e qualificação. Neste ponto, não prospera a alegação de que isso significaria "prova diabólica", pois é sempre bom lembrar que a Fazenda Pública tem legitimidade concorrente para promover a abertura do inventário (art. 616, VIII, do CPC/15), de sorte que ele pode lançar mão de tal recurso para viabilizar o arrolamento dos bens do falecido e sua devida excussão. À luz do exposto, defiro ao exequente a derradeira oportunidade para emendar a inicial, apresentando a qualificação completa de todos os herdeiros indicados na certidão de óbito de Id 236932295. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial’ Neste recurso, o agravante afirma ter sido o crédito tributário constituído antes do falecimento do contribuinte, conferindo legitimidade passiva ao espólio (art. 131, III, CTN), representado pelo administrador provisório na ausência de inventariante (arts. 613 e 614, CPC/2015). Esclarece não acarretar a inexistência de inventário, a legitimidade individual dos herdeiros, nem exigir citação coletiva, conforme Acórdão no 1798362 (Agravo de Instrumento no 0739440-87.2023.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 06/12/2023, DJe 28/12/2023). Assim, requer seja o presente recurso conhecido e, em caráter liminar, seja-lhe atribuído o efeito suspensivo pleiteado, para o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito recursal. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento para ser reconhecida a validade da indicação do administrador provisório e se determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal, com a citação do espólio na pessoa da Sra. Lourdes de Jesus Rodrigues Reis. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição da ré em mora. Deste modo, o provimento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser apresentada a qualificação completa de todos os herdeiros indicados na certidão de óbito, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, pois não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anote-se, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 18:18:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador